Tribunal: TJES
Processo: 5001378-65.2024.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001378-65.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO ANTECIPADA DE VOO DE RETORNO POR ÓBITO DE FAMILIAR (FORÇA MAIOR). NEGATIVA INJUSTIFICADA E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PELAS EMPRESAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (COMPANHIA AÉREA E INTERMEDIADORA). DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da ré (agência intermediadora Gotogate) visando a improcedência das indenizações por danos materiais e morais, sob alegação de ilegitimidade passiva (atuação como mera intermediadora de bilhetes aéreos) e ausência de responsabilidade pela remarcação, que seria exclusiva da Companhia Aérea.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade passiva da agência intermediadora na cadeia de consumo. Análise da existência de falha na prestação do serviço das rés ao negarem a remarcação de voo solicitada em razão de óbito de familiar e ausência de assistência aos consumidores em momento de fragilidade. Configuração de dano material e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva afastada. A agência de viagens (Gotogate/MyTrip), ao comercializar os bilhetes aéreos e atuar junto ao consumidor, integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo considerada fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, o que atrai a responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço, conforme art. 7º, § único, do CDC.

Falha na prestação do serviço configurada. O óbito de familiar próximo da passageira configura evento de força maior ou caso fortuito que justifica a alteração ou remarcação do voo. A negativa da Companhia Aérea e da Agência Intermediadora em proceder à remarcação sem custo, mesmo após a comprovação do falecimento, constitui má prestação do serviço e ausência de assistência aos consumidores em momento de fragilidade.

Dano Material comprovado no valor de R$ 1.140,24 (correspondente ao percentual de volta das passagens não utilizadas) ante a necessidade de aquisição de novos bilhetes em razão da recusa das rés em promover a alteração.

Dano Moral caracterizado. A conduta das rés, que negaram suporte e solução adequada aos consumidores em uma situação emergencial decorrente do falecimento de familiar, gerou angústia, constrangimento e dissabor que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, violando os direitos da personalidade. Manutenção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem, por ser razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença de 1º grau mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento: A agência de viagens que intermedia a venda de passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento de serviço e responde solidariamente com a companhia aérea. A negativa injustificada ou a ausência de assistência para a remarcação de voo solicitada em razão de óbito de familiar próximo do passageiro configura falha na prestação de serviço (força maior/caso fortuito) e enseja a reparação por danos materiais (custos com novas passagens) e danos morais (angústia e desamparo).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, art. 7º, § único, art. 14. Código Civil, art. 405. Súmula 43 do STJ; Súmula 362 do STJ. Lei nº 9.099/95, art. 46. Enunciado 32 e 11 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001984-53.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 11.12.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001378-65.2024.8.08.0033

RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RECORRIDOS: ANDREY ALVES DE OLIVEIRA, IOLANDA DE SOUSA PANCIERI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO ANTECIPADA DE VOO DE RETORNO POR ÓBITO DE FAMILIAR (FORÇA MAIOR). NEGATIVA INJUSTIFICADA E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PELAS EMPRESAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (COMPANHIA AÉREA E INTERMEDIADORA). DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da ré (agência intermediadora Gotogate) visando a improcedência das indenizações por danos materiais e morais, sob alegação de ilegitimidade passiva (atuação como mera intermediadora de bilhetes aéreos) e ausência de responsabilidade pela remarcação, que seria exclusiva da Companhia Aérea.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade passiva da agência intermediadora na cadeia de consumo. Análise da existência de falha na prestação do serviço das rés ao negarem a remarcação de voo solicitada em razão de óbito de familiar e ausência de assistência aos consumidores em momento de fragilidade. Configuração de dano material e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva afastada. A agência de viagens (Gotogate/MyTrip), ao comercializar os bilhetes aéreos e atuar junto ao consumidor, integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo considerada fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, o que atrai a responsabilidade solidária por falhas na prestação do serviço, conforme art. 7º, § único, do CDC.

Falha na prestação do serviço configurada. O óbito de familiar próximo da passageira configura evento de força maior ou caso fortuito que justifica a alteração ou remarcação do voo. A negativa da Companhia Aérea e da Agência Intermediadora em proceder à remarcação sem custo, mesmo após a comprovação do falecimento, constitui má prestação do serviço e ausência de assistência aos consumidores em momento de fragilidade.

Dano Material comprovado no valor de R$ 1.140,24 (correspondente ao percentual de volta das passagens não utilizadas) ante a necessidade de aquisição de novos bilhetes em razão da recusa das rés em promover a alteração.

Dano Moral caracterizado. A conduta das rés, que negaram suporte e solução adequada aos consumidores em uma situação emergencial decorrente do falecimento de familiar, gerou angústia, constrangimento e dissabor que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, violando os direitos da personalidade. Manutenção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem, por ser razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença de 1º grau mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento: A agência de viagens que intermedia a venda de passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento de serviço e responde solidariamente com a companhia aérea. A negativa injustificada ou a ausência de assistência para a remarcação de voo solicitada em razão de óbito de familiar próximo do passageiro configura falha na prestação de serviço (força maior/caso fortuito) e enseja a reparação por danos materiais (custos com novas passagens) e danos morais (angústia e desamparo).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, art. 7º, § único, art. 14. Código Civil, art. 405. Súmula 43 do STJ; Súmula 362 do STJ. Lei nº 9.099/95, art. 46. Enunciado 32 e 11 das Turmas Recursais do ES.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001984-53.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 11.12.2023

RELATÓRIO

Em síntese, os autores aduzem que adquiriram, passagens aéreas de ida e volta para viagem de férias, com destino a Pernambuco, emitidas pela ré Azul e adquiridas por meio da plataforma da ré Gotogate (MyTrip), contudo, diante do agravamento do quadro clínico da tia da autora Iolanda, que veio a óbito em 15/01/2024, foi necessário o retorno antecipado do casal. No entanto, afirmam que, ao tentar remarcar as passagens com a Azul, foram informados de que apenas a intermediadora, Gotogate, poderia fazer a alteração. Sem alternativas, os autores adquiriram novas passagens com a companhia Latam por valor superior (R$ 2.099,00 cada). Após tentativas infrutíferas de resolução administrativa e proposta de reembolso irrisória (R$ 68,00), ajuizaram a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante, assim, concluiu:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1- Condenar solidariamente as rés Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Gotogate Agência de Viagens Ltda. ao pagamento de R$ 1.140,24 (mil e cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, correspondentes ao percentual de volta das passagens compradas, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária de acordo com a Súmula 43 do STJ, que incide a partir da data do efetivo prejuízo.

2- Condenar solidariamente as rés Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Gotogate Agência de Viagens Ltda. ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em razão da situação de angústia, negligência no atendimento e constrangimento enfrentado pelos autores, com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária que incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Nas razões recursais, a ré sustenta a sua ilegitimidade ad causam por entendimento reiterado do STJ por se tratar de agência de viagens intermediadora que comercializou apenas bilhetes aéreos, não havendo, no caso em tela, venda de pacote turístico. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade e, mesmo que pelo seu reconhecimento, afirma que a responsável pela aprovação de eventual solicitação é a Companhia Aérea. Defende que o pedido de dano material da parte autora é uma conduta desidiosa que desrespeitou o bom senso, e digo isso, pois a parte contrária possui plena ciência dos Termos de Uso da Gotogate e, consequentemente, das regras da Companhia Aérea. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em que pese a Recorrente afirmar atuar apenas como agência de viagens intermediadora que comercializou apenas bilhetes aéreos, entendo que tal condição não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo como “fornecedora de serviços”, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, vez que, de acordo com o dispositivo, o terceiro que, intermediário na relação de consumo principal, atua junto ao consumidor como se fosse o próprio prestador do serviço, integrando a relação consumerista.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMPRESAS AÉREAS E DE TRANSPORTE TERRESTRE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA VIA INTERMEDIADORA (MYTRIP). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTÍCIPES DA CADEIA DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. OFERTA DE REMARCAÇÃO INVIÁVEL. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL VERIFICADO. “QUANTUM” QUE COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001984-53.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 11.12.2023)

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A falha na prestação de serviço pelas rés, conforme o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante, é evidente em razão da negativa de atendimento e ausência de solução e de assistência ao consumidor em momento de evidente fragilidade, o que gera o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados.

In casu
, os consumidores não embarcaram por fato alheio à vontade das partes, tendo em vista que a morte da tia da Recorrente, conforme certidão de óbito de ID 15324370, o que foi devidamente repassado para a empresa (ID 15324371) e, mesmo assim, não conseguiram proceder à alteração do voo de retorno adquirido, sendo forçados a adquirir novas passagens em condições desfavoráveis.

O falecimento de familiar próximo do passageiro
configura evento imprevisível ou de difícil previsão, que não poderia ser evitado, ou seja, a
inexecução contratual se deu, no caso em tela, pela
ausência de embarque dos passageiros por motivo de força maior e caso fortuito.

Neste sentido, pois, é evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço das Recorridas e sua devida responsabilização, de forma solidária, uma vez que a cia aérea negou a remarcação de passagens sem custo para as Recorridas, que não puderam embarcar no voo adquirido diante do óbito, que foi previamente informado para a empresa.

Por conseguinte, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos pelos Recorridos, correspondentes ao percentual de volta das passagens compradas, no valor de R$ 1.140,24 (um mil e cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Para mais, entendo que a conduta das Recorridas ensejou para os consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, eis que, além de negativa ilegal, não receberam qualquer suporte das empresas, ensejando violação aos direitos da personalidade. Por via reflexa, evidente a responsabilidade das empresas pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados aos Recorrentes.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No presente caso, entendo que a indenização por danos morais fixada pelo juízo singular deve ser mantida, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)